Tribunal: TJES
Processo: 5000567-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
5
67-49.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

A
GRAV
A
D
O
:
LUIZ CARLOS CELESTRINO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUTOS EM FASE EMBRIONÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

N
a espécie
,
a

r
ecorrente
busca
, em sede de antecipação de tutela,
o bloqueio do patrimônio do recorrido,
enquanto perdurar a tramitação dos autos, como garantia de satisfação de
eventual crédito a ser reconhecido na ação de conhecimento, haja vista, a situação financeira do requerido, bem como
a
sua intenção de dissipar bens.

2.
O

magistrado singular
indeferiu o
pedido
de antecipação dos efeitos da tutela,
fundado na ausência de
dois requisitos básicos para tanto, quais sejam, o risco de dano e a possibilidade de reverter a decisão.

3. A
presente demanda encontra-se em fase embrionária,
ainda livre de cognição
plena e
exauriente, não havendo sequer
o
preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla

defesa e do devido processo legal.
E mais,
inexiste
qualquer prova de que o agravado vem dilapidando o seu patrimônio, não havendo razões para, neste momento processual, conceder uma medida preventiva.

4
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de
20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
5
67-49.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

A
GRAV
A
D
O
:
LUIZ CARLOS CELESTRINO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de
S
anta

Teresa
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada
em face de
LUIZ CARLOS CELESTRINO GONÇALVES
,
deixou de conceder a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
,
diante da
ausência do risco de dano e
da
possibilidade de reverter a decisão.

A
agravante,
inicialmente,

pugna pela assistência judiciária gratuita

por se tratar de entidade religiosa sem fins lucrativos, bem ainda por não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria atividade.

Em suas razões meritórias,
alega, em síntese,
que:
I)
o agravado
violou
o direito de posse da Comunidade do Caravaggio, destruindo totalmente seu patrimônio sem utilizar-se do devido processo legal
e retirando da autora o direito de ingerência sobre a área, incorrendo na prática de ato ilícito, razão pela qual deve reparar os danos materiais e morais;
II) é de amplo conhecimento no Município a prática, por parte do agravado, de lotear imóveis e vendê-los, associado ao fato de sua instabilidade financeira, sendo temerário e arriscado aguardar o provimento final, sem nenhuma garantia; III) em jornal de circulação do Município de Santa Teresa foi noticiada a realização de terraplanagens e fracionamento em imóvel de propriedade do agravado, demonstrando a sua intenção de se desfazer deste; IV) a conduta irresponsável, antijurídica e ilegal perpetrada pelo recorrido em face da autora certamente será repetida no que se refere a real possibilidade de dissipação ou ocultação de seu patrimônio a fim de não suportar a provável condenação ao final do processo, principalmente levando-se em conta a natureza de seus últimos e frequentes atos; V) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém justamente da eventual tentativa de alienação dos bens por parte do agravado; VI) a tutela provisória sumária de caráter conservativo
que se
busca
é
a imposição de restrição à alienação do bem do agravado,
não impedindo a sua livre utilização; VII) se o agravado não tem pretensão de se desfazer de seu patrimônio, não sofrerá qualquer prejuízo, sendo ausente o perigo de irreversibilidade da medida; VIII) o bloqueio do patrimônio do recorrido na fase de conhecimento
visa
assegurar o resultado útil do processo, revestindo-se de natureza cautelar e
com
feição de arresto.

Requer a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
d
eferi
ndo
liminarmente a
medida cautelar, para
determinar o registro de protesto contra alienação de bem imóvel de propriedade do
a
gravado, o qual se sugere o de matrícula nº 10.870, registrado perante o Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Teresa/ES
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão indeferindo o pedido (ID 425908).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 509925).

É o breve Relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
p
or
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da Vara
Única de
S
anta

Teresa
-ES,
que,
nos autos d
a

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada
em face de
LUIZ CARLOS CELESTRINO GONÇALVES
,
deixou de conceder a tutela de urgência pretendida,
inaudita altera parte
,
diante da
ausência do risco de dano e
da
possibilidade de reverter a decisão.

A
agravante,
inicialmente,

pugna pela assistência judiciária gratuita

por se tratar de entidade religiosa sem fins lucrativos, bem ainda por não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria atividade.

Em suas razões meritórias,
alega, em síntese,
que:
I)
o agravado
violou
o direito de posse da Comunidade do Caravaggio, destruindo totalmente seu patrimônio sem utilizar-se do devido processo legal
e retirando da autora o direito de ingerência sobre a área, incorrendo na prática de ato ilícito, razão pela qual deve reparar os danos materiais e morais;
II) é de amplo conhecimento no Município a prática, por parte do agravado, de lotear imóveis e vendê-los, associado ao fato de sua instabilidade financeira, sendo temerário e arriscado aguardar o provimento final, sem nenhuma garantia; III) em jornal de circulação do Município de Santa Teresa foi noticiada a realização de terraplanagens e fracionamento em imóvel de propriedade do agravado, demonstrando a sua intenção de se desfazer deste; IV) a conduta irresponsável, antijurídica e ilegal perpetrada pelo recorrido em face da autora certamente será repetida no que se refere a real possibilidade de dissipação ou ocultação de seu patrimônio a fim de não suportar a provável condenação ao final do processo, principalmente levando-se em conta a natureza de seus últimos e frequentes atos; V) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém justamente da eventual tentativa de alienação dos bens por parte do agravado; VI) a tutela provisória sumária de caráter conservativo
que se
busca
é
a imposição de restrição à alienação do bem do agravado,
não impedindo a sua livre utilização; VII) se o agravado não tem pretensão de se desfazer de seu patrimônio, não sofrerá qualquer prejuízo, sendo ausente o perigo de irreversibilidade da medida; VIII) o bloqueio do patrimônio do recorrido na fase de conhecimento
visa
assegurar o resultado útil do processo, revestindo-se de natureza cautelar e
com
feição de arresto.

Requer a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
d
eferi
ndo
liminarmente a
medida cautelar, para
determinar o registro de protesto contra alienação de bem imóvel de propriedade do
a
gravado, o qual se sugere o de matrícula nº 10.870, registrado perante o Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Teresa/ES
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão indeferindo o pedido (ID 425908).

P
ois bem.

Após compulsar os autos, não vejo razões para modificar o entendimento antes externado quando da análise da decisão liminar.

Segundo alegações da

demandante, ora
recorrente, esta
e
xerce a posse há 107 (cento e sete) anos da área localizada nas imediações da Igreja da Comunidade Caravaggio, em Vargem Alta, Santa Teresa-ES, onde se localiza o estacionamento e espaço recreativo.

Informa
que no local correspondente ao litígio, devotos de Nossa Senhora do Caravaggio realizaram diversas melhorias,
tais
como a construção de canteiros de paisagismo, chafariz, etc.

Relata que o antigo dono, Sr. João Fernandes, vendeu a propriedade para o requerido e este, lamentavelmente, mesmo tendo conhecimento da posse exercida no local, destruiu completamente as obras realizadas pelos fiéis da comunidade.

Alega que o agravado, com adoção de violência e uso da força, destruiu o local relativo ao estacionamento e cercou a área com arame farpado, para que os devotos não a utilizassem mais.

Diante dos fatos, a autora/agravante, por sua conta, contratou uma basculante para retirar todo o entulho oriundo da destruição causada pelo demandado/recorrido, arcando com um total de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).

Moveu ainda uma Ação de Usucapião Extraordinária c/c Reintegração de Posse (Processo de nº 0002449-33.2019.8.08.0044), na qual foi concedida uma liminar de reintegração de posse em seu favor.

Não obstante a concessão da referida liminar, alega que os devotos e moradores da comunidade vem experimentando diversos prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual busca a reparação dos danos.

Como visto
,
a
agravante ajuizou ação indenizatória em face do agravado visando a reparação dos danos materiais e morais decorrentes de atos perpetrados pelo requerido em área objeto de litígio entre as partes, tendo a autora sua posse reconhecida na Ação de Reintegração de Posse sob o nº 0002449-33.2019.8.08.0044.

A recorrente busca, em sede de antecipação de tutela,
o bloqueio do patrimônio do recorrido,
enquanto perdurar a tramitação dos autos, como garantia de satisfação de
eventual crédito a ser reconhecido na ação de conhecimento, haja vista, a situação financeira do requerido, bem como a sua intenção de dissipar bens.

O

magistrado singular
indeferiu o
pedido
de antecipação dos efeitos da tutela,
fundado na ausência de
dois requisitos básicos para tanto, quais sejam, o risco de dano e a possibilidade de reverter a decisão.

Entendo
que
a presente demanda encontra-se em fase embrionária,
ainda livre de cognição
plena e
exauriente, não havendo sequer
o
preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla

defesa e do devido processo legal.

E mais,
inexiste
qualquer prova de que o agravado vem dilapidando o seu patrimônio, não havendo razões para, neste momento processual, conceder uma medida preventiva.

Assi
m,
sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Acompanho o relator
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS C/C MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS. AUTOS EM FASE EMBRIONÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO

PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

N
a espécie
,
a

r
ecorrente
busca
, em sede de antecipação de tutela,
o bloqueio do patrimônio do

recorrido,
enquanto perdurar a tramitação dos autos, como garantia de satisfação de
eventual crédito a

ser reconhecido na ação de conhecimento, haja vista, a situação financeira do requerido, bem como
a

sua intenção de dissipar bens.

2.
O

magistrado singular
indeferiu o
pedido
de antecipação dos efeitos da tutela,
fundado na ausência

de
dois requisitos básicos para tanto, quais sejam, o risco de dano e a possibilidade de reverter a

decisão.

3. A
presente demanda encontra-se em fase embrionária,
ainda livre de cognição
plena e
exauriente,

não havendo sequer
o
preenchimento do requisito da probabilidade do direito, porquanto ausente

regular tramitação sob as luzes do contraditório, da ampla

defesa e do devido processo legal.
E mais,

inexiste
qualquer prova de que o agravado vem dilapidando o seu patrimônio, não havendo razões

para, neste momento processual, conceder uma medida preventiva.

4
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à

unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do

Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR